Tribunal: TJMT
Processo: 1016550-54.2017.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016550-54.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Abono de Permanência, Licença Prêmio]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES - CPF: 442.222.461-15 (EMBARGADO), JOILSON BENEDITO DE CAMPOS - CPF: 551.547.511-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MELINA DE SOUZA MARQUES - CPF: 914.023.011-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO –
PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA -
INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS –
EMBARGOS CONHECIDOS, MAS REJEITADOS
.

1.

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a suprir eventual omissão, obscuridade ou contradição no julgado, e a corrigir erro material. Não se prestam à rediscussão de matéria já decidida.

2.

A Apelada/Autora
comprovou por meio de requerimento firmado em
28/2/2011
ter protocolado

pedido administrativo consistente no pagamento das licenças-prêmios, o qual fora definitivamente reconhecido pela Administração em

30/4/2015.
O prazo prescricional interrompido somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a mora e configurada a inércia do devedor. O prazo voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (reconhecimento pelo ente público do montante devido–
30.4.2015
– ID 735093 – processo de origem
),
nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32, não havendo que se falar em prescrição, pois, a ação de cobrança foi ajuizada em
25.5.2017.

3.

A apreciação dos elementos suscitados consiste em prequestionamento implícito.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N.

1016550-54.2017.8.11.0041

EMBARGANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO:
BENILTES DA COSTA MONTEIRO NEVES

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Embargos de Declaração
, opostos
pelo Estado de Mato Grosso,
em face do acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação n
.
1016550-54.2017.8.11.0041
que,
proveu parcialmente
o apelo.

De início, sustenta o Embargante que o acórdão embargado é omisso,
quanto ao fato de que o servidor o Sr. Geraldo Roque das Neves faleceu dia 27 de fevereiro de 2010, quando a Embargada protocolou pedido de pagamento de licença-prêmio dia 15 de abril de 2015, ID 7357093, a prescrição já havia se consumado dia 27 de fevereiro de 2015.

Alega que,
o pedido administrativo formulado após findo o prazo prescricional não tem o condão de reabrir o prazo prescricional, conforme se se vê da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, devendo ser reformado o acórdão embargado por negar vigência à Jurisprudência consolidada.

Argumenta que, o
ato sentencial é nulo e o acórdão embargado foi omisso ao não tratar da referida questão, a qual, por certo, tem o condão de alterar o julgamento proferido no presente feito.

Reforça, ademais, que,
o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual se embarga e merece prosperar a irresignação.

Por essas razões, pugna pel
o
acolhimento dos aclaratórios, atribuindo-lhes efeitos infringentes
, para que seja sanada a omissão apontada e,
ao supri-la, seja reconhecida a nulidade da sentença e a ocorrência de prescrição cujo requerimento administrativo formulado quando já consumada a prescrição do próprio fundo do direito não tem o condão de reabrir o prazo prescricional.

As contrarrazões vieram por meio do Id 128670689, pugnando pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 21 de junho de 2022.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESSA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de
Embargos de Declaração
, opostos
pelo Estado de Mato Grosso,
em face do acordão proferido nos autos do Recurso de Apelação n
.
1016550-54.2017.8.11.0041
que,
proveu parcialmente
o apelo.

Os
embargos declaratórios têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, aclará-la, dissipando obscuridade ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão embargada, mas, sim, integrativo ou aclaratório.

Portanto, somente quando destinados a atacar um dos vícios apontados na norma legal (art. 1.023, § 2º, CPC), ou para corrigir erro manifesto é que são admissíveis os declaratórios,
in verbis
:

Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Para fins de prequestionamento os embargos não prescindem da demonstração dos seus pressupostos. Veja-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MOVIMENTO GREVISTA DEFLAGRADO POR ATRASO NO PAGAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS ESTADUAIS. CATEGORIA DOS TÉCNICO-CIENTÍFICOS. REDISCUSSÃO DO JULGADO. DESCABIMENTO. CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PREQUESTIONAMENTO.

1. Não merece qualquer reparo o julgado que enfrentou claramente a matéria e fundamentou a decisão.

2.
Estando ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do NCPC, inviável é o acolhimento dos embargos de declaração, porquanto o recurso eleito não se presta para fim de rediscussão de matéria já decidida, tampouco para prequestionamento
.

3. Conforme referido pelo acórdão, não há notícia de exercício pelos impetrantes de serviços considerados essenciais (art. 10). Ademais, restou demonstrando o atendimento das demais disposições contidas na Lei 7.783/89, observados o princípio da continuidade do serviço e a manutenção das atividades essenciais.

4. A partir dos fundamentos da decisão, portanto, verificada a pretensão à rediscussão do julgado. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Nº 70069920262, Segundo Grupo de Câmaras Cíveis, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em 12/8/2016). [Destaquei].

Fixados esses pontos, cumpre mencionar que, no caso,
não há omissão ou qualquer outro vício a ser sanado pela via dos embargos declaratórios.

A propósito, eis a ementa do julgado, que especificamente tratou da ausência de direito líquido e certo do Embargante:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – LICENÇA-PRÊMIO - SERVIDOR PÚBLICO FALECIDO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA – REJEITADA –
PREJUDICIAL DE MÉRITO DE PRESCRIÇÃO – NÃO CONFIGURADA – REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO
– INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO - HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS – SENTENÇA LÍQUIDA – NÃO INCIDÊNCIA DO ARTIGO
85,
§ 4º, INCISO II, DO
CPC – TERMO INICIAL DO JUROS MORÁTIOS – OMISSÃO DO JUÍZO A QUO - DESDE A CITAÇÃO
ATÉ A DATA DO EFETIVO PAGAMENTO, DE ACORDO COM O JULGAMENTO DO RE N. 870947/SE PELO STF, OBSERVANDO,AINDA, O TEMA 905 DO STJ – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1. As férias e as licenças-prêmios não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo posteriormente o seu óbito, tem os dependentes previdenciários plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública. Há
Alvará Judicial de Autorização
, expedido pelo Juízo da Sexta Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de Cuiabá, para o fim de autorizar a Apelada a requerer junto a Secretaria de Estado de Administração do Estado de Mato Grosso, o recebimento dos valores referentes a licenças-prêmios e demais vantagens deixadas pelo
de cujus.

2. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa na: (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002); ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002). Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade (dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32. Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º do Decreto nº. 20.910/32.

3. A
pesar de ser preciso quantificar o valor da condenação a partir da aplicação dos consectários legais sobre os valores já apresentados, vislumbro que a definição dos parâmetros para os cálculos já está definida, não se perfazendo, a decisão, em ilíquida, razão pela qual, não prospera o pedido de aplicação do artigo
85, § 4º, inciso II, do CPC.

4. Os

juros moratórios, devem ser fixados a partir da citação até a data do efetivo pagamento, de acordo com o julgamento do RE n. 870947/SE pelo STF, observando, ainda, o Tema 905 do STJ.

5. Não é necessária a miserabilidade para que a parte possa usufruir dos benefícios da justiça gratuita, bastando, para tanto, a comprovação de hipossuficiência e de que os custos com o processo possam acarretar prejuízos ao sustento próprio e/ou da família.

Á título de reforço, argumentativo, cito trechos do voto proferido:

Argui o Apelante
a preliminar de prescrição
, uma vez que, quando a Apelada fez o pedido administrativo do pagamento das licenças prêmios, em
15.4.2015
(ID 7357093), já estavam prescritas todas as parcelas anteriores a 5 (cinco) anos do pedido administrativo, ou seja, anteriores a
15.4.2010
, isso porque a prescrição se consumou em 27 de fevereiro de 2015.

Assegura que, o

pedido administrativo formulado após findado o prazo prescricional não tem o condão de reabrir o prazo prescricional
.

Para melhor análise, transcrevo trechos do ato sentencial:

Sustenta a autora que é pensionista do Estado de Mato em razão do falecimento de seu esposo, servidor público estatual e instituidor da pensão GERALDO ROQUE DAS NEVES, matrícula funcional nº 19506,
falecido em 27-02-2010.

Assevera ter obtido, em 23 de fevereiro de 2011, a informação de que o seu falecido marido tinha o direito a 30 dias restantes do quinquênio de 1989/94, 90 dias do quinquênio de 1994/99 e 90 dias do quinquênio de 1999/04.

Aduz ter protocolado na SAD (Secretaria de Estado de Administração),
o primeiro pedido de pagamento das licenças-prêmios não usufruídas em 28/02/2011 e ter obtido a resposta da administração, no mesmo ano, exigindo-lhe a juntada de documentos faltantes
. Afirma que apenas em 2014 teve acesso a solicitação da vida funcional do falecido e que no ano de 2015 obteve a resposta de que na verdade ela teria o direito aos seguintes períodos: 1984/89, 1989/94, 1994/99 e 1999/2004, ora pleiteados.

Assim, em 15/04/2015 protocolou requerimento sob o nº 177103/2015
pleiteando a indenização dos referidos períodos acima expostos, obtendo a resposta em 06 de maio de 2015 no sentido da ausência de previsão orçamentária para atendimento da indenização pleiteada.

Pois bem.

O prazo prescricional para ações em que se busca a conversão de licença-prêmio e férias não gozadas em pecúnia é quinquenal, consoante dispõe o artigo 1º do Decreto nº 20.910/32.

Nesse caso, o termo a
quo
da prescrição do direito de pleitear indenização pelo servidor, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do REsp Repetitivo nº 1.254.456 – PE, é da data da aposentadoria, que coincide com a data do falecimento do servidor, em
27/02/2010
.

[...]

Ademais, a autora afirma que protocolou requerimento administrativo visando o pagamento das licenças-prêmios não gozadas, de modo que houve a suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4º do Decreto 20.910/32.

Dispõe o art. 4º do Decreto 20.910/32:

“Art. 4º Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único. A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.”

Consoante à legislação acima incide a suspensão do prazo prescricional durante a análise do reconhecimento do pedido ou no pagamento da dívida líquida.
Ocorre que no caso em tela a parte autora obteve a informação de que o instituidor da pensão teria direito a
parte dos períodos de licenças-prêmio não usufruídos em 23/02/2011, mas a resposta efetiva do ente público apurando o montante devido ocorreu apenas em 30/04/2015
. Na sequência informou-se a ausência de previsão orçamentária, conforme se observa do extrato do processo administrativo acostado pela autora no Id. 9623495.

Saliente-se que mesmo tendo sido oportunizado o contraditório ao réu acerca de referidos documentos, não houve qualquer insurgência quanto ao seu teor.

Assim considerando a data de início do prazo prescricional em 27/02/2010 – data do falecimento do servidor -, tenho por suspensa a prescrição no curso do processo
administrativo acostado aos autos, qual seja, de 23/02/2011 a 30/04/2015.
Tendo transcorrido pouco menos de um ano do prazo prescricional antes da propositura do processo administrativo, tenho que o prazo prescricional quinquenal voltou a transcorrer com a finalização do processo em 30/04/2015, e findaria apenas em maio/2019.
Proposta a ação em 25/05/2017, não há, portanto, prescrição a ser declarada. [Destaquei]

Importante ressaltar que, havendo processo administrativo, duas são as possibilidades quanto ao transcurso do prazo prescricional, quais sejam:
i)

renúncia
quando a Administração Pública reconhece o direito do servidor após ter esgotado todo o prazo prescricional; ou,
ii)

interrupção
do prazo prescricional quando o reconhecimento ocorreu estando em curso o prazo prescricional.

Conforme interpretação dada pela Corte Superior ao art. 4º do Decreto nº. 20910/32, o requerimento administrativo suspende o curso da prescrição até a deliberação definitiva,
in verbis
:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL.

(...)

2. "A teor do disposto no art. 4º do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo"
(AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014.

3. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp 376.965/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 5/10/2017, DJe 20/10/2017). [Destaquei].

Quanto aos efeitos, o Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento consolidado de que com a interrupção, a prescrição volta a correr pela metade:

(...)

PRESCRIÇÃO. RENÚNCIA. INTERRUPÇÃO. REINÍCIO PELA METADE. ART. 9º DO DECRETO 20.910/32. SUSPENSÃO DO PRAZO NO CURSO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO. ART. 4º DO DECRETO 20.910/32. PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA.

3. Nos termos do art. 1º do Decreto 20.910/32, as "dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem".

4. Pelo princípio da actio nata, o direito de ação surge com a efetiva lesão do direito tutelado, quando nasce a pretensão a ser deduzida em juízo, acaso resistida, nos exatos termos do art. 189 do Novo Código Civil.

5. O ato administrativo de reconhecimento do direito pelo devedor importa (a) interrupção do prazo prescricional, caso ainda esteja em curso (art. 202, VI, do CC de 2002);
ou (b) sua renúncia, quando já se tenha consumado (art. 191 do CC de 2002).

6. Interrompido o prazo, a prescrição volta a correr pela metade
(dois anos e meio) a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo, nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32.
Assim, tendo sido a prescrição interrompida no curso de um processo administrativo, o prazo prescricional não volta a fluir de imediato, mas apenas "do último ato ou termo do processo", consoante dicção do art. 9º, in fine, do Decreto 20.910/32.

7. O art. 4º do Decreto 20.910/32, secundando a regra do art. 9º, fixa que a prescrição não corre durante o tempo necessário para a Administração apurar a dívida e individualizá-la a cada um dos beneficiados pelo direito.

8. O prazo prescricional suspenso somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a sua mora.

(...)

(REsp 1270439/PR, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/6/2013, DJe 2/8/2013). [Destaquei].

In casu
, como bem ponderado pelo Magistrado de Primeiro Grau, a Apelada/Autora,
comprovou por meio de requerimento firmado em
28/2/2011
ter protocolado

pedido administrativo consistente no pagamento das licenças-prêmios, o qual fora definitivamente reconhecido pela Administração em

30/4/2015.

Assim, o prazo prescricional interrompido somente volta a fluir, pela metade, quando a Administração pratica algum ato incompatível com o interesse de saldar a dívida, quando se torna inequívoca a mora e configurada a inércia do devedor.

Portanto, o prazo voltou a correr pela metade (dois anos e meio), a contar da data do ato que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo (reconhecimento pelo ente público do montante devido–
30.4.2015
– ID 735093 – processo de origem
),
nos termos do que dispõe o art. 9º do Decreto n.º 20.910/32, não havendo que se falar em prescrição, pois, a ação de cobrança foi ajuizada em
25.5.2017.

Dessa forma, não assiste razão o Apelante.

Ante o exposto,
REJEITO
a prejudicial de mérito de prescrição.

Dessa forma,
conclui-se que, mesmo alegando a existência de omissão, o Embargante repisou tese defensiva, nitidamente buscando rediscutir o mérito da questão, não contrapondo os fundamentos da decisão que seriam efetivamente contraditórios e que mereceriam ser eliminados.

Portanto, não cabe nova análise de matéria condizente ao mérito da demanda, limitando-se os aclaratórios para suprir eventual omissão, obscuridade, contradição ou erro material.

Assim questões atinentes a provas e concretude fática se afinam a mérito da demanda e não devem ser ventiladas neste instrumento processual.

Ante o exposto
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios, mas os
REJEITO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022